Tribunal: TJMT
Processo: 1034662-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034662-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERTO CARDOSO DE LIMA - CPF: 868.550.691-34 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – CORTE DO SERVIÇO POR SUPOSTA LIGAÇÃO DIRETA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TOI – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – LEITURA DOS MESES ANTERIORES DEVIDAMENTE FEITA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO – INCOERÊNCIA NA TESE DE UC DESLIGADA – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE

– MAJORAÇÃO DO VALOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Cabe à concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e a ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos, o que não fez.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade do corte realizado, sobretudo quando há comprovação de medição e pagamento de todos os meses anteriores, caindo por terra a alegação de que a UC estava desligada e foi objeto de ligação direta.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de suposta fraude não comprovada, cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado o “quantum” quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, tornando definitiva a liminar que determinou a transferência de titularidade e o restabelecimento dos serviços, bem como condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$2.000,00) em razão de falha na prestação do serviço consistente em interrupção do serviço por suposta ligação direta sem a devida comprovação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para
: a)
tornar definitivos os efeitos da decisão de id
.
38608344 e reconhecer o seu descumprimento;
b)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação, e correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
) e
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor fixado a título de indenização por dano moral, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No presente caso, o promovente alega ser proprietário do imóvel abastecido pela unidade consumidora 6/9286743-1, bem como que alugou o imóvel em maio/2020 para terceira pessoa, conforme contrato juntado na inicial. A locatária solicitou a religação da energia e a transferência de titularidade, o pleito de transferência não foi atendido em virtude das restrições nos atendimentos, tendo ocorrido tão somente a religação da energia.

Ocorre que em 27.08.2020 a concessionária promovida, repentinamente, procedeu com a retirada do medidor, suspendendo o fornecimento de energia.

Aduz o promovente que todas as faturas estavam quitadas e que o corte foi indevido, procedendo a juntada de
prints
do próprio site da promovente que demonstra a informação “Não há pendências em aberto para o CPF: 868.550.691-34.”

Após o ocorrido, houve contato com a empresa por meio da central de atendimento, oportunidade em que o preposto reconheceu o erro e informou que uma equipe técnica compareceria para realizar a manutenção, conforme protocolo n. 67126234. Em virtude da inércia da promovida, o promovente procurou o Procon (FA n. 51.019.001.20-0001645), porém, continuou não obtendo êxito em resolver o problema.

Houve deferimento da liminar em 09.09.2020 determinando tanto a transferência de titularidade, quanto o restabelecimento do serviço de energia elétrica. Houve, ainda, manifestação nos autos informando acerca do descumprimento da decisão.

Em contestação, a promovida informa que a suspensão ocorreu em virtude de ter ocorrido à auto religação no medidor, já que a referida unidade consumidora constava como desligada.

Pois bem.

No presente caso, se discute a legalidade do corte do serviço por suposta fraude na religação direta do serviço que estava anteriormente desligado. Há contradições de teses entre o consumidor e a concessionária, na medida em que aquele alega que no dia 27.08.2020 os prepostos da concessionária procederam com o corte do serviço mesmo estando todas as faturas pagas. A parte promovida, por sua vez, alega que houve o desligamento dos serviços em janeiro/2020 e que o consumidor não requereu a religação do serviço, pois procedeu com a ligação direta, o que foi identificado, causando o desligamento.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tal como fundamentado pelo magistrado de origem, entendo que a tese de fraude e ligação direta não se sustenta, posto que não há verossimilhança nas alegações da concessionária.

Primeiro porque nada comprovou, não tendo realizado vistoria com respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, já que não juntou qualquer documento que comprove a vistoria, seja unilateral ou realizada pelo INMETRO. Segundo porque alega que houve ligação direta, mas não comprova o alegado, na medida em que houve leitura e pagamento das faturas.

Tanto a fatura de setembro/2020 juntada pelo promovente na inicial quanto o histórico de consumo apresentado em contestação demonstram a leitura dos meses anteriores.

Ora, se houve ligação direta, não deveria haver leitura e emissão de faturas. Portanto, cabia à parte promovida comprovar a fraude por meio de prova hábil, o que não fez, de modo que evidente a falha na prestação do serviço ante a realização de corte indevido.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Cabe à concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e a ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos, o que não fez. Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade do corte realizado, sobretudo quando há comprovação de medição e inexistência de débitos em aberto, caindo por terra a alegação de que a UC estava desligada e foi objeto de ligação direta.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de suposta fraude não comprovada, cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que deve ser majorado, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021